Tribunal: STF
Processo: ARE 1526404
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE QUE NÃO SATISFAZ AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS Á BENESSE FISCAL. TRIBUTAÇÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO APELO.



    1. Nos termos de dicção constitucional expressa (Art. 195, § 7º), tem-se que gozam de imunidade tributária, relativamente às contribuições sociais, as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei;



    2. Vai dai que a usufruição da benesse dependeria da satisfação dos condicionantes postos em legislação infraconstitucional, não bastando, por si, a normatividade posta no Magno Texto; tal disciplina está calcada, para alguns, no CTN, Art. 14; para outros, na Lei nº 8212, Art. 55, II;



    3. Seja como for, em qualquer caso, deve-se ostentar, para o fim pretendido, o reconhecimento, como entidade filantrópica, que é fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – algo que a Fundação Edson Queiroz não mais possui (em dias atuais);



    4. Sobre esta mesma fundação, já decidiu este Regional que ‘no caso dos autos, de fato, não restou comprovado o cumprimento dos requisitos necessários à concessão da imunidade tributária à impetrante, tendo a mesma se limitado a colacionar certificado de entidade de fins filantrópicos com validade no período de 01/01/95 a 31/12/97, o qual não foi comprovadamente renovado a fim de englobar o período em que se pretende obter a imunidade tributária’ (AMS 101147, Relator FRANCISCO BARROS DIAS, Segunda Turma, julgado em abril de 2010);



    5. A cobrança dos impostos e contribuições inerentes à importação de produtos, por parte da autoridade alfandegária, revestiu-se da estrita legalidade, eis que ausente os pressupostos da concessão da imunidade tributária;



    6. Apelação improvida.” (eDOC 13, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5ª, XXXVI; 146, II; 150, VI; e 195, § 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o Código Tributário Nacional, em seu art. 14, disciplina as condições para o gozo e fruição da imunidade constitucional em exame. Assim, assevera que tal desoneração tributária “não está condicionada à aquisição de determinadas qualificações como por exemplo, uma declaração de utilidade pública” (eDOC 23, p. 22).



    Aduz que a exigência de pagamento de tributos por ocasião da importação de mercadoria destinada às atividades educacional e assistencial procedida pela Secretaria da Receita Federal afronta o disposto no art. 150, inciso VI, c, da Constituição Federal, uma vez que desconsidera a imunidade tributária da recorrente enquanto entidade de assistência social.



    Defende, ainda, que, “também em relação às contribuições previdenciárias exigidas pela autoridade fazendária, por ocasião da importação de equipamentos destinados ao exercício de suas atividades assistenciais e educacionais, não está sendo corretamente aplicado o comando contido no artigo 195, parágrafo 7º, da Constituição Federal” (eDOC 23, p. 31).



    Ressalta que, sendo a imunidade tributária uma limitação ao poder de tributar no seu aspecto material, sua regulamentação somente poderia se dar por lei complementar, conforme exigência do art. 146, II, da Constituição Federal.



    Alega possuir direito adquirido à imunidade tributária até que a autoridade administrativa profira decisão definitiva em relação à renovação de seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).



    Por fim, destaca a existência de decisão judicial transitada em julgado, em que o Poder judiciário reconhece que a recorrente é uma entidade de natureza filantrópica e que faz jus à imunidade.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, a parte alega que, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional, a imunidade não pode ser negada com fundamento na não renovação do CEBAS e na ausência de atendimento a determinados requisitos legais. Com relação a esse ponto, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Penso que a sentença resolveu adequadamente a questão.



    Nos termos de dicção constitucional expressa (Art. 195, § 7º), tem-se que gozam de imunidade tributária, relativamente às contribuições sociais, as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.



    Vai daí que a usufruição da benesse dependeria da satisfação dos condicionantes postos em legislação infraconstitucional, não bastando, por si, a normatividade posta no Magno Texto; tal disciplina está calcada, para alguns, no CTN, Art. 14; para outros, na Lei nº 8212, Art. 55, II.



    Seja como for, em qualquer caso, deve-se ostentar, para o fim pretendido, o reconhecimento, como entidade filantrópica, que é fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – algo que a Fundação Edson Queiroz não mais possui (em dias atuais).



    Transcrevo por oportuno:



    Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:



    I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;



    II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;



    III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;



    IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;



    V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais



    Até a isenção do pagamento de COFINS, concedida pelo Art. 17 da Medida Provisória nº 2.158-35 para certos entes, também exige a adequação da entidade filantrópica aos ditames do mencionado Art. 55 da lei nº 8.212/91, e que, como visto, não foram satisfeitas in casu, e daí que o autor, para além de não fazer jus à isenção constitucional (rectius: imunidade), também não faz à isenção legal.



    Cá está o Art. 17 da medida provisória nº 2158-35/2001: 



    Art. 17. Aplicam-se às entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social, para efeito de pagamento da contribuição para o PIS/PASEP na forma do art. 13 e de gozo da isenção da COFINS, o disposto no art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.



    Relevante gizar que, à época da importação, o Art. 55, II, da Lei nº 8.212/91, assim dispunha: ‘Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que atenta aos seguintes requisitos cumulativamente: II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos’.



    Sobre esta mesma fundação, aliás, já decidiu este Regional que ‘no caso dos autos, de fato, não restou comprovado o cumprimento dos requisitos necessários à concessão da imunidade tributária à impetrante, tendo a mesma se limitado a colacionar certificado de entidade de fins filantrópicos com validade no período de 01/01/95 a 31/12/97, o qual não foi comprovadamente renovado a fim de englobar o período em que se pretende obter a imunidade tributária’ (AMS 101147, Relator FRANCISCO BARROS DIAS, Segunda Turma, julgado em abril de 2010).



    Impende ressaltar, ainda, que não aproveita à Apelante, no presente caso, a imunidade tributária conferida pelo município de Fortaleza, mercê do princípio da independência dos entes federativos.



    Enfim, a cobrança dos impostos e contribuições inerentes à importação de produtos, por parte da autoridade alfandegária, revestiu-se da estrita legalidade, eis que ausente os pressupostos da concessão da imunidade tributária.” (eDOC 13, p. 2-3)



    Depreende-se do trecho acima que a Corte a quo, com base no acervo fático-probatório constante dos autos e na legislação pertinente (Código Tributário Nacional, Lei 8.212/1991 e Medida Provisória 2.158-35/2001), assentou que a recorrente não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais necessários à concessão da imunidade tributária, eis que deixou de comprovar a renovação do certificado para o período pretendido.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e o exame da legislação infraconstitucional, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imunidade. Contribuições. Entidade beneficente. Ausência de atendimento aos requisitos legais reconhecida pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1.518.420 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.12.2024)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. LEI Nº 8.212/1991. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresente repercussão geral (Tema 660). 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1.249.242 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)



    Cabe registrar que esta Corte, no julgamento do RE-RG 642.442 (Tema 459), no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente